Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. CRIME QUE ENVOLVEU ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. DESACATO. MOMENTO DA PRISÃO. RESISTÊNCIA. FUGA COM VIOLÊNCIA ATIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.

2. As anotações anteriores de atos infracionais indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade, caracterizando a dedicação à atividade criminosa e impedindo a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

3. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, de modo que é prescindível a comprovação de que o réu efetivamente se beneficiou da aglomeração de pessoas no local. 3.1. Majorante mantida, porquanto demonstrado nos autos que o crime de traficância era praticado nas imediações de quadra esportiva.

4. Demonstrado nos autos que o réu vendeu drogas a um adolescente, posteriormente abordado pela polícia na posse de maconha, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, porquanto comprovado que o crime envolveu ou visou atingir menor de idade.

5. O xingamento proferido pelo réu contra os policiais quando do momento de sua prisão são idôneos para fundamentar a condenação pelo crime de desacato, uma vez que o ânimo calmo e refletido não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.

6. A violência ativa praticada pelo réu no momento de sua prisão é conduta apta a configurar o crime de resistência, o que, ainda, resultou em lesão corporal no agente policial.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.